Tribunal: CARF
Processo: 15940.720068/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720068/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.178 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
VICENTE CERMINARI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
LIVRO CAIXA. DESPESAS. CONDIÇÃO DE DEDUTIBILIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas escrituradas em Livro Caixa que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem-se com a devida comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos e que sejam necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. É de se manter a glosa de despesas escrituradas em Livro
Caixa quando não justificadas, comprovadas e contempladas pela legislação
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o segurado contribuinte
individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício
de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o respectivo
limite máximo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf n. 2) e
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720068/2011-27
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720068/2011-27

Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente)
Relatório
VICENTE CERMINARI FILHO, contribuinte individual, teve lavrado contra si o
Auto de Infração - AI n.o DEBCAD 37.342.653-4, no valor de R$ 2.404,43, consolidado em 21
de setembro de 2011, relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias concernentes às
competências janeiro de 2008 e março de 2008 a dezembro de 2008.
No Relatório Fiscal (fls. 11/17), a autoridade lançadora informa, inicialmente,
que, através de consultas realizadas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil -
RFB, foram constatadas divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo, a título de
rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas na Declaração Anual de
Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF, e os valores por ele considerados para fins
de recolhimento das contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS.
Em razão disso, conforme determinado no Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF-F n.o 08.1.05.00-2011-00492-2, foi instaurado, a partir do Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF de fls. 22/24, o procedimento de auditoria fiscal no qual resultou
lavrado o auto de infração em epígrafe.
O contribuinte impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de
fls. 34/36. A ciência do auto de infração ocorreu em 26 de setembro de 2011, por via postal (fl.
28), enquanto que a impugnação foi protocolizada em 18 de outubro de 2011.
Inicialmente, afirma que o auto de infração não pode prosperar, já que o valor da
contribuição suplementar se traduz em excesso de exação. E isto porque, como se observa no
Quadro Demonstrativo (fl. 18), na remuneração mensal recebida de pessoas físicas, que ensejou
o lançamento pelo teto máximo de contribuição previdenciária, não foram levadas em
consideração as despesas do livro caixa, que, se apreciadas, modificariam sensivelmente as bases
de cálculo apuradas pela Fiscalização.
Mais especificamente, quando se tem serviços prestados no valor de R$
286.485,95 e despesas da ordem de R$ 277.327,75, verifica-se que a “remuneração efetiva”
ficou em apenas R$ 9.158,20.
Afirma que não se pode considerar, como “remuneração”, os gastos tidos para a
realização dos serviços, notadamente quanto se tem, no transporte rodoviário de cargas, os altos
custos com óleo diesel, pneus, pedágios, oficinas, etc.
Assim, é sobre a remuneração efetiva de R$ 9.158,20 que se deve aplicar o
percentual de 20% nos termos do artigo 201, parágrafo 4.o, do Decreto n.o 3.048, de 06 de maio
de 1999, resultando daí a base de cálculo no valor de R$ 1.831,64, e, consequentemente, a
contribuição devida de R$ 366,32.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720068/2011-27

Observa, ainda, que, no demonstrativo de apuração, foi lançada, para o ano-
calendário de 2008, contribuição no valor de R$ 1.461,57, enquanto que, no auto de infração, tal
valor foi majorado para R$ 1.580,47.
Ao final, requer seja a presente impugnação recebida, determinando-se a reforma
do auto de infração, dele retirando-se o excesso de exação. A impugnação vem acompanhada dos
documentos de fls. 37/39.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre, manifestou o seu
entendimento, de forma resumida, no seguinte sentido:
=> O impugnante, contribuinte individual, foi autuado tendo em vista o não
recolhimento das contribuições previdenciárias por ele devidas, em relação às competências
janeiro de 2008 e março de 2008 a dezembro de 2008.
Efetivamente, para fins de apuração do Imposto de Renda devido pela pessoa
física, há previsão legal de dedução, em relação aos rendimentos declarados como tributáveis,
das despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, consoante dispõem o artigo 6.o, Lei n.o 8.134, de 27 de dezembro de 1990, e o artigo
4.o, da Lei n.o 9.250.
Ocorre que, nos termos do artigo 21 da Lei n.o 8.212, os segurados contribuintes
individuais – quais sejam, dentre outras pessoas físicas, aqueles que prestam serviços de natureza
urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego, ou que
exercem, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não
(artigo 12, Lei n.o 8.212/91, e alterações) – estão obrigados ao pagamento da contribuição de
20%, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição, assim entendida “a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante
o mês”, observado o respectivo limite máximo (artigo 28, da Lei n.o 8.212/91, e alterações.).
Em assim sendo, a base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo
segurado contribuinte individual corresponde à remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, desautorizada, por falta de
amparo legal, a dedução de qualquer despesa.
Não há, destarte, que se considerar as despesas do livro caixa, com vistas à
apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias objeto do auto de infração ora
impugnado.
Quanto ao disposto no parágrafo 4.o do artigo 201 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, este não tem aplicação ao caso em tela, na medida em que se refere somente à
contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, incidente sobre a
“remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou ao auxiliar de
condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração”.
Finalmente, quanto à divergência apontada entre as contribuições constantes do
demonstrativo de fl. 18, para o ano-calendário 2008, no valor total de R$ 1.461,57, e aquele
efetivamente lançado pela Fiscalização, para o mesmo período, no montante de R$ 1.580,57,
verifica-se que tal diferença refere-se à competência fevereiro de 2008, em que não houve o
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720068/2011-27

lançamento de contribuição, embora tenha constado no referido demonstrativo com o valor
“negativo” de -R$ 118,99.
Assim, somadas apenas as contribuições lançadas nas competências janeiro de
2008 e março de 2008 a dezembro de 2008, tem-se o valor total lançado (principal) de R$
1.580,57.
Nesses termos, vota-se por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, roga que seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 21
da Lei 8.212 e que, caso não seja esse o entendimento, que seja deduzido da remuneração as
despesas de atividade , restando como base impositiva o valor de R$9.158,20, para daí cobrar as
contribuições previdenciárias.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Quanto aos argumentos acerca de constitucionalidade, vale de logo mencionar
a incompetência desse colegiado para esta natureza de analisa. Na medida em que a atividade
do lançamento é estritamente vinculada à aplicação da lei, é dever do agente fiscal aplicar
as normas vigentes.

A propósito da inviabilidade de este Conselho de Contribuintes afastar
a aplicação de uma lei que goza da presunção de constitucionalidade, faço minhas as razões de
decidir do Conselheiro Antônio Zomer, proferidas no julgamento do Recurso Voluntário
no 128.259 (Acórdão no 20216.572, j. em 19/10/2005):

“De outro lado, os mecanismos de controle da constitucionalidade das leis estão
regulados na própria Constituição Federal, todos passando necessariamente pelo Poder
Judiciário, que detém com exclusividade essa prerrogativa, de forma que às instâncias
administrativas
não
é
dado negar aplicação a dispositivos da legislação tributária, em
decorrência de alegados vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Portanto, de acordo com a previsão contida nos incisos I, “a”, e
III, “b”,
do
art.
102
da Constituição Federal de 1988, é na via judicial e não na administrativa que a
recorrente deve apresentar sua inconformidade..”.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720068/2011-27

Ademais, de acordo com a Súmula CARF n 2 , o reconhecimento de
inconstitucionalidade de uma lei não se insere no âmbito de competência do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

“Súmula
Carf
no
2:
O
CARF
não
é
competente
para
se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Pois bem. Repitamos que para fins de apuração do Imposto de Renda devido
pela pessoa física, há previsão legal de dedução, em relação aos rendimentos declarados como
tributáveis, das despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, consoante dispõem o artigo 6.o, Lei n.o 8.134, de 27 de dezembro de 1990, e o
artigo 4.o, da Lei n.o 9.250.
Ocorre que, nos termos do artigo 21 da Lei n.o 8.212, os segurados
contribuintes individuais – quais sejam, dentre outras pessoas físicas, aqueles que prestam
serviços de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação
de emprego, ou que exercem, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com
fins lucrativos ou não (artigo 12, Lei n.o 8.212/91, e alterações) – estão obrigados ao pagamento
da contribuição de 20%, incidente sobre o respectivo salário-de-contribuição, assim entendida “a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta
própria, durante o mês”, observado o respectivo limite máximo (artigo 28, da Lei n.o 8.212/91, e
alterações.).
Em assim sendo, a base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo
segurado contribuinte individual corresponde à remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, desautorizada, por falta de
amparo legal, a dedução de qualquer despesa.
Não há, destarte, que se considerar as despesas do livro caixa, com vistas à
apuração da base de cálculo das contribuições previdenciárias objeto do auto de infração ora
impugnado.
Assim, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e mantido o lançamento fiscal.

É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes
acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.178 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720068/2011-27

Fernanda Melo Leal

Fl. 63
DF CARF MF
Original